Tribunal: TJDFT
Processo: 0747730-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 519/STJ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravado visando inverter os ônus sucumbenciais e condenar a parte agravada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do agravante, ao argumentando que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e determinar se a submissão da execução ao regime de precatórios configura acolhimento da impugnação apresentada pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a regra da Súmula 519/STJ aplica-se também às execuções contra a Fazenda Pública, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.
5. No caso em análise, a submissão da execução ao regime de precatórios decorreu do efeito vinculante e erga omnes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 949, e não do acolhimento da impugnação apresentada pelo agravante.
6. Por força da Súmula 519/STJ, não há espaço para condenação em honorários em favor do credor ou do devedor no caso concreto, tendo em vista que a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Tese de julgamento:
1. Não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 519 do STJ.
2. A submissão da execução ao regime de precatórios, em razão de decisão vinculante do STF, não caracteriza acolhimento da impugnação apresentada pelo devedor.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 322, § 1o; Súmula 519/STJ; Tema 408/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.029.834/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 30/10/2023, DJe 3/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1698889, 07103852820228070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 4/5/2023, DJe 23/5/2023.